Tribunal: TJMT
Processo: 0046818-71.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046818-71.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCOLINO DOS SANTOS (APELANTE), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL RICHARD BRITO SILVA - CPF: 075.540.961-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 018.356.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE OLIVEIRA GOULART - CPF: 004.968.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOAW GOMES CORDEIRO - CPF: 703.942.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 045.470.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KYWSLLEN MARTINS VIEIRA - CPF: 063.542.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.256.366-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 030.144.041-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA - CPF: 057.388.671-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 042.931.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 712.369.651-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMIO MATSUBARA - CPF: 004.881.538-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LADY DAYANA MARCIA MAGALHAES MARTINES - CPF: 225.121.718-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.659.881-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA CANDIDO - CPF: 032.165.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEONARDO OLIVEIRA LEAL - CPF: 050.736.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTOS DA SILVA - CPF: 749.256.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJACLIUTO VIEIRA MOREIRA - CPF: 983.881.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.585.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY MILOME SOUSA - CPF: 027.970.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 019.070.611-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 703.027.141-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK SOUZA SANTOS - CPF: 043.641.811-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR BORGES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON NAVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID FREITAS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO JOSE BORGES FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JHONISCLEY VIEIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWUEL MENDES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOUSA DA SILVA - CPF: 067.591.511-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN PATRIK FERNANDES TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), EMMYLLE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR MARTINS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON ALVES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON ALVES LOPES - CPF: 018.576.621-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOLINO DOS SANTOS - CPF: 031.011.648-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA

– INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINAR AFASTADA –
2. PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE, POR ILICITUDE PROBATÓRIA, DOS DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REJEIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DETERMINADA POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE – SUPERVENIÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DOS SUSPEITOS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO, QUE RATIFICOU OS ATOS DECISÓRIOS JÁ PRATICADOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE – PROVAS VÁLIDAS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E AUTORIA DO APELANTE AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONVERSAS INTERCEPTADAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES QUE DILIGENCIARAM NAS APURAÇÕES – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR QUE O ACUSADO SE AGREMIOU, DE MODO DURADOURO E PERENE, AO ‘COMANDO VERMELHO’, EXERCENDO FUNÇÃO DE ‘DISCIPLINA’ NO INTERIOR DO PRESÍDIO NO QUAL ESTAVA RECLUSO, EM PROL DA FACÇÃO – EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

2.

Iniciadas as investigações, com a determinação judicial de medida cautelar de interceptação telefônica, que redundou na superveniência de indícios robustos de envolvimento dos suspeitos com organização criminosa, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão proferida pelo juízo aparentemente competente que decretou a medida, sobretudo quando os referidos atos decisórios vêm a ser ratificados pelo juízo competente, como ocorreu na hipótese.

Precedentes.

3.

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu
na espécie
, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ no interior do presídio onde estava recluso à época dos fatos.

4.

Apelação conhecida, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0046818-71.2018.8.11.0042, em que o réu foi condenado à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
205 (duzentos e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 2.o, §§2.o e 4.o, I e IV, da Lei n.o 12.850/2013
(organização criminosa majorada).

Nas razões recursais disponíveis no ID 199684894, o apelante suscita,
preliminarmente,
arguições parciais

de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa constante da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Barra do Garças/MT, onde os delitos teriam se consumado.

Sucessivamente, caso rechaçada a primeira preliminar, levanta a tese de
nulidade do conteúdo probatório obtido a partir das interceptações telefônicas
,

já que a medida cautelar em questão teria sido decretada por juízo sabidamente incompetente, isto é, o Juízo Criminal de Barra do Garças /MT.

No mérito, busca a
absolvição
do crime de organização criminosa
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas ao feito são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID

199684903, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 209189184, opinou pela
rejeição

das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA –ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que a
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, o apelante requer o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo, inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que a investigação que deu origem à presente ação penal teve início na
Comarca de Barra do Garças
/MT, onde o Juízo da Segunda Vara Criminal incumbiu-se de exercer jurisdição cautelar no inquérito, tendo inclusive deferido a representação pela
interceptação das conversas telefônicas
, em
26/08/2016
(ID 199685724 - Pág. 108/113).

Porém, na sequência, e diante do conteúdo interceptado através da referida acautelatória, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças/MT acolheu a manifestação do Ministério Público e, em
05/02/2018
, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos de inquérito ao Juízo Especializado da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, por verificar a existência de indícios plausíveis de envolvimento dos investigados com organização criminosa (ID 199685725 - Pág. 160/163).

Os autos, então, aportaram conclusos no Juízo da 7.a Vara Criminal desta Capital, que, em
05/03/2018
, reconheceu a própria competência e
ratificou os atos decisórios até então praticados pelo Juízo Criminal de Barra do Garças
, ao mesmo tempo em que ainda deferiu as medidas cautelares de prisão preventiva, busca e apreensão e quebra do sigilo bancário formulados pela autoridade policial, tudo consoante se vê nos autos do Incidente n.o 0001949-23.2018.8.11.0042 – Código 509168.

A propósito, consignou o competente Juízo Especializado que
“
RATIFICO
todos os atos praticados pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT”
. (ID 88908868 - Pág. 79/162 do Incidente n.o 0001949-23.2018.8.11.0042 – Código 509168) – Destaquei.

Posteriormente, em
02/04/2018
, os membros do Ministério Público com atribuições perante a unidade judiciária do Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá ofereceram denúncia em desfavor do apelante e outros (ID 199685724 - Pág. 8/61), que foi recebida pelo referido Juízo Especializado em
20/06/2018
(ID 199685728 - Pág. 63/72), instaurando-se a presente ação penal.

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da
Resolução n.o 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, inclusive sobre aqueles que já atuaram no feito, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior na Unidade Federada, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que o apelante foi prejudicado pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente
, a corroborar a inexistência de nulidade,
ex vi
do art. 563 do CPP.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A NULIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO OBTIDO ATRAVÉS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa suscita a
nulidade do conteúdo obtido a partir das interceptações telefônicas
, por ilicitude probatória, sob o argumento de que a medida em questão foi
decretada por magistrado sabidamente incompetente
, qual seja, o Juízo Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ressaltando ainda que,
ab initio
, a investigação voltava-se a apurar crime de organização criminosa, de modo que era evidente a competência do Juízo da Vara Especializada desta Capital, a impedir a aplicação
in casu
da teoria do juízo aparente.

No entanto, esta preliminar
tampouco deve ser acolhida
.

Isto porque, o declínio da competência de um juízo para o outro
não implica necessariamente na nulidade dos atos processuais já aperfeiçoados
, os quais, ainda que porventura praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados
pelo julgador dotado de competência para tanto.

É o que preceitua o
art. 108, § 1.o, do Código de Processo Penal
, segundo o qual, se
“(...) for aceita a declinatória,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”
.
– Negritei.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a modificação da competência não invalida automaticamente a prova regularmente produzida.
Destarte,
constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados
”.
(HC n. 308.589/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 1/9/2016) – Grifei.

“1.
Da alegação de incompetência, não decorre a obrigatoriedade de anulação de todos os atos processuais.
Esses,
ainda que praticados por juízo incompetente, podem ser ratificados pelo juízo declarado competente
, por economia e celeridade processual, respaldado na teoria do juízo aparente, aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta Corte”
. (AgRg no HC n. 813.172/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023) – Destaquei.

In casu
, a simples aferição do desencadeamento processual basta para evidenciar a
possibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente
, a permitir a
convalidação dos atos praticados pelo magistrado da Vara de Barra do Garças
, anteriormente ao deslocamento da competência para a 7.a Vara Criminal de Cuiabá.

Com efeito, extrai-se do Relatório Policial (ID 199685724 - Pág. 82/89) e do Relatório Técnico n.o 003/2016 (ID 199685724 - Pág. 90/92) que a autoridade policial de Barra do Garças/MT inicialmente visava apurar a ocorrência de
delitos praticados em face do patrimônio público
e
ataques contra órgãos encarregados da segurança pública,
ocorridos entre
maio e junho de 2016
, a exemplo de disparos efetuados contra a 1.a Delegacia de Polícia daquele município e da investida contra a residência particular de um agente penitenciário, além dos crimes
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, havendo ainda
certa suspeita
de que as investidas criminosas partiam de membros de facção criminosa.

Diante disso, o titular da 1.a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, em
24/08/2016
, representou pela expedição de ordem judicial para afastamento do sigilo telefônico de alguns dos investigados (ID 199685724 - Pág. 93/101) e, após manifestação favorável do representante do Ministério Público daquela comarca, em
25/08/2016
(ID 199685724 - Pág. 105/107), o d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças deferiu o pedido de interceptação telefônica e degravação dos celulares apreendidos, em
26/08/2016
(ID 199685724 - Pág. 108/113).

Somente
depois disso
, com base nos diálogos interceptados, que foram analisados pelos investigadores nos Relatórios de Análise Parcial n.o 006 e n.o 007/2016 e no Relatório Técnico Final n.o 003/2017 (ID

199685724 - Pág. 116/146, Pág. 171/209 e Pág. 199685724 - Pág. 287/374),
é que se pôde constatar

indícios de efetivo grupo criminoso organizado
.

Tanto é que, só depois disso, em
09/11/2017
, os delegados que oficiavam no caso requereram ao d. Juízo da 2.a Vara Criminal de Barra do Garças a prisão preventiva, busca e apreensão e afastamento do sigilo de dados bancários dos suspeitos (ID 199685725 - Pág. 106/154) e, então, no dia
13/12/2017
, a representante do Ministério Público naquela Comarca manifestou-se pelo
declínio de competência ao juízo competente
(ID 199685725 - Pág. 159), o que foi acolhido pelo magistrado do município interiorano em
05/02/2018
, com a remessa dos autos ao d. Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada desta Capital (ID 199685725 - Pág. 160/163).

Como se vê,
embora houvesse a mera
suspeita
de que os investigados estivessem envolvidos com organização criminosa
,
somente após
a medida cautelar decretada pelo Juízo Criminal da Comarca de Barra do Garças
é que sobrevieram aos autos indícios sérios e plausíveis quanto à provável ocorrência do delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, suficientes para o deslocamento da competência para o Juízo Especializado desta Capital, de modo que,
à época em que deferiu a acautelatória, aquele primeiro magistrado era
aparentemente
competente para tanto
.

Deveras, o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de
investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência jurisdicional
, razão pela qual é
possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente
.

Ademais, é igualmente certo que, ao receber os autos e reconhecer a própria competência, após o declínio por parte do Juízo de Barra do Garças,
o Juízo Especializado de Cuiabá teve devolvido para si o conhecimento de toda a matéria encartada ao feito
, inclusive o conteúdo probatório interceptado, e
ratificou todos
os atos processuais já praticados pelo juízo aparente
, conforme

se infere do Incidente n.o 0001949-23.2018.8.11.0042 (Código 509168), de modo que não restou demonstrado,
in casu
, a existência do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP, não havendo assim o que se falar em

ilicitude das provas obtidas através da acautelatória em questão.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. INVESTIGAÇÃO QUE DESCORTINA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. NULIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
Iniciadas as investigações, com a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal dos supostos envolvidos na prática de crimes, posterior descobrimento de novos delitos, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão judicial proferida por juízo aparente, sobretudo quando os referidos atos são ratificados pelo juízo competente
.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no RHC n. 45.401/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Grifei.

“2. É cediço que o
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência
. Deste modo,
é possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente
. Vale frisar que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta, se admite a ratificação dos atos decisórios
”
. (AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se dos autos que a presente ação penal foi desmembrada do processo-crime n.o 0008134-77.2018.8.11.0042 (
“Operação 10.o Mandamento”
), voltado a apurar o suposto envolvimento do ora apelante
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, vulgo
“Ceará”
, do corréu
Kleberson Alves Lopes
e de outros 46 (quarenta e seis) indivíduos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, na cidade de Barra do Garças/MT e regiões adjacentes, tendo em vista as ações criminosas perpetradas contra órgãos e servidores públicos naquele município, como, por exemplo, o incêndio em viaturas do sistema socioeducativo, o desferimento de tiros contra sede da Delegacia local e o atentado contra a residência particular de um agente penitenciário.

Segundo a denúncia,
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, vulgo
“Ceará”
,

seria um dos soldados da organização criminosa, no âmbito da qual desempenhava as atividades que eram determinadas pelos “Finais de Linha”, pelo “Conselho de Interior” e pelo “Conselho Final”, assim como seria, juntamente com os codenunciados
Milton Neves de Souza
, vulgo
“Chupeta”
,

e
Júlio César Borges de Oliveira
, vulgo
“Seco”
, o responsável por arrecadar recursos financeiros em prol do organismo infrator dentro da Penitenciária da cidade de Água Boa/MT, implementando a “disciplina” e realizando cobranças junto aos demais detentos daquela unidade prisional.

De acordo com a proposição ministerial, além de sua natureza armada, a facção integrada pelo recorrente contava com a participação de adolescentes, alguns dos quais inclusive atingiram a maioridade ao longo das investigações, como
Kywsllen Martins Vieira
, vulgo “Popozinho”,
Thiago Miranda de Oliveira
, vulgo “Café”,
Jhoniscley Vieira Brito
, vulgo “Vieira”,
Neilson Gabriel Alves da Silva
, vulgo “Buiu”,
Lucas Sousa da Silva
e
Paulo Vito
r; assim como possuía relação com outras organizações criminosas independentes, a exemplo da “Família do Norte”.

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 2.o, §§2.o e 4.o, incisos I e IV, da Lei n.o 12.850/2013
e, na sequência, teve o processo desmembrado, no que lhe refere e no que tange ao corréu
Kleberson Alves Lopes
, haja vista que não foram encontrados para citação pessoal (ID

199684820 - Pág. 120/121), dando azo assim à presente ação penal n.o 0046818-71.2018.8.11.0042 (ID 199684823 - Pág. 84).

Após a localização do recorrente (ID 199684826), sucedeu-se o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, vulgo
“Ceará”
, pela prática do delito de
organização criminosa triplamente majorada
(art. 2.o, §§2.o e 4.o, incisos I e IV, da Lei n.o 12.850/2013), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge salientar também que, no curso da tramitação processual, sobreveio a notícia do falecimento do corréu
Kleberson Alves Lopes
, posteriormente comprovada pela respectiva certidão de óbito (ID 199684881), o que ensejou o decreto de extinção da sua punibilidade, pela morte do agente, nos moldes do art. 107, inc. I, do Código Penal (ID 199684885).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a simples
associação
estável
e
permanente
do grupo
, voltada ao
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são
indefinidas
,
em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse e que os membros estejam agremiados de forma
duradoura
e
perene
.

O tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada a partir do Relatório Policial (ID 199685724 - Pág. 82/89); do Relatório Técnico n.o 003/2016 (ID 199685724 - Pág. 90/92); do Relatório de Análise Parcial n.o 06/2016 (ID 199685724 - Pág. 116/146); do Relatório Técnico de Análise Parcial n.o 007/2016 (ID 199685724 - Pág. 171/209); Relatório Técnico Final n.o 003/2017 (ID 199685724 - Pág. 287/374); do Ofício n.o 1413/2017, expedido pela 1.a Delegacia de Polícia de Barra do Garças (ID 199685724 - Pág. 384/439 e ID 199685725 - Pág. 1/74); do Relatório Policial – Operação 10o Mandamento (ID 199685726 - Pág. 216/237); do Relatório Final (ID 199685726 - Pág. 239/294); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda com relação à ocorrência material do delito, importa frisar que é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do chamado “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o recorrente
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, vulgo
“Ceará”
,

no delito de organização criminosa, notadamente tendo em vista a prova oral colhida em juízo e os relatórios de análise das interceptações telefônicas realizadas na etapa inquisitiva, impondo-se, pois, ratificar o édito condenatório.

Com efeito, no
Relatório Técnico Final n.o 003/2017
, consta a interceptação de uma conferência realizada, na noite de
01/10/2016
, entre o codenunciado
Amaury Milhomem de Souza
, vulgo
“Sofrimento”
, que seria um dos integrantes do “Conselho do Interior” do Comando Vermelho, e os codenunciados
Milton Neves de Souza
, vulgo
“Chupeta”
,
Júlio César Borges de Oliveira
, vulgo
“Seco”
e o vulgo
“Trovão”
, em que os interlocutores conversam sobre os métodos de represália dos faccionados em face de agentes estatais ou de membros de organizações rivais, sendo que, no curso da interação, eles
mencionam o ora apelante (vulgo “Ceará”), preso à época, como pertencente ao organismo infrator
.

Pontue-se que, do diálogo, é possível depreender ainda a
estrutura organizacional do grupo
e o
vínculo associativo permanente e estável dos infratores
, voltado à prática de um
número indeterminado de infrações penais graves
, assim como o liame subjetivo autônomo de integrar uma
societas sceleris
que reveste a conduta dos integrantes da referida célula do Comando Vermelho, os quais conversam não só a respeito de matar
“o dobro de agente prisional”
, mas também sobre a necessidade de
“honrar a camisa com ética no crime”
e o recebimento de mensalidades.

A propósito, colho os trechos pertinentes do aludido documento:

“As 22:08:42 é realizada nova conferência entre SOFRIMENTO, SECO, CHUPETA e TROVÃO.
SOFRIMENTO fala novamente sobre o áudio que vai gravar com o seguinte conteúdo:
‘qualquer reeducando da facção Comando Vermelho que morrer ou sofrer agressão na mão de outra facção ou pelo sistema vai morrer o dobro de agente prisional’ e que a policia e a familia vão pagar por isso
, HNI fala que está de acordo.
Falam de irmãos que estão nos raios
, SOFRIMENTO também comenta sobre a prisão de PIA. Ambos
comentam que tem que honrar a camisa com ética no crime sem patifaria. SOFRIMENTO faz conferência com CHUPETA e falam novamente sobre áudio e irmãos
. SOFRIMENTO fala que
a partir do dia 10.10 quer o nome de quem está pagando mensalidade e quem não está
.
São mencionados os nomes de

TROVÃO, CHUPETA,
CEARÁ
, PVA
todos membros da Facção e atualmente presos
”.
(
Sic
– Relatório Técnico Final n.o 003/2017 no ID 199685724 - Pág. 348/349).

Em outro diálogo entre faccionados, poucas semanas antes da conversa mencionada acima, especificamente no dia
06/09/2016
, às 21h31min, em uma longa conferência interceptada do alvo
“Duda”
(codenunciada
Carla Eduarda Rodrigues dos Santos
), os membros da organização criminosa deliberam sobre as determinação emanadas de
Amaury
, vulgo
“Sofrimento”
, e interagem, entre outros assuntos, a respeito da
“situação de Água Boa-MT”
, sendo que, nesse contexto, foi possível detectar as alcunhas e posteriormente qualificar as lideranças locais do presídio daquele município, identificando-se o ora apelante
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, vulgo
“Ceará”
, como o
“disciplina” de um dos raios da Penitenciária

Major PM Zuzi Alves da Silva
.

A propósito, colho os trechos pertinentes dos documentos anexos ao
Ofício n.o 1413/2017/1aDPBG/RRDA
, expedido pela 1.a Delegacia de Polícia de Barra do Garças ao juízo
a quo
, em que foi examinada a aludida conferência:

“Na ligação (06set16 às 21h31min, duração 1h22min), interceptada do alvo DUDA (pág. 39), é possível perceber a presença de pelo menos 10 pessoas participando da conferência, estando entre elas representantes
da Cadeia Pública de Barra do Garças,
da Penitenciária Estadual Major Zuzi de Água Boa-MT
, bem como da Penitenciária Central de Cuiabá e integrantes da Organização que não estão presos. (...).
Conferência datada de 06set 16 as 21h31min, duração 1h22min - interceptada do alvo DUDA
(pág. 39), realizada entre membros da organização criminosa,
refere-se a deliberações de SOFRIMENTO
(pág.32),
entre outros assuntos, a ‘situação de Água Boa-MT’
,
identificou por alcunha algumas lideranças do presidio local, as quais foram posteriormente qualificados
. Os abaixo relacionados foram apontados como responsáveis pelas respectivas alas em que estavam lotados. (...)
CEARÁ
Qualificação:
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, filho de Lindalva Barbosa da Silva Santos e Francisco Marcolino dos Santos, nascido em 11/01/1961, natural de Patos-PB (...)
CEARÁ foi citado na conferência - 06set 16 às 21h31min, duração 1h22min - na qual trataram de assuntos relativos a disciplina e reivindicações de reclusos na penitenciaria Major Zuzi, na qual foi apontado como disciplina de um dos raios do citado estabelecimento penal
”
. (
Sic
– Ofício n.o 1413/2017/1aDPBG/RRDA no ID 199685724 - Pág. 392 e ID 199685725 - Pág. 72/73) – Grifei.

Destaque-se que, embora negue pertencer ao Comando Vermelho no seu interrogatório, o próprio apelante
JOSÉ MARCOLINO
admitiu em juízo que responde pelo apelido de
“Ceará”
e que, entre 2016 e 2018, ou seja, à época dos fatos, esteve segregado na Penitenciária de Água Boa/MT, assim como admitiu que conhecia o codenunciado
Amaury Milhomem de Souza
, vulgo
“Sofrimento”
, desde o ano de 2009, o que certamente confere verossimilhança ao conteúdo das conversas interceptadas.

Outrossim, os dados interceptação evidenciam que o interlocutor e codenunciado
Amaury
, vulgo
“Sofrimento”
, embora preso na Penitenciária Central do Estado (“Pascoal Ramos”), em Cuiabá, ocuparia a função de “Conselheiro do Interior” nos quadros da facção criminosa,
encarregado de supervisionar os faccionados das cidades interioranas
, consoante se depreende do diálogo travado por ele em
01/11/2016
, às 12h09min, e captada na Chamada Guardião (16757858.WAV),
in verbis
:

“Sofrimento
:
É o seguinte eu sou responsável aí pelos mano na Barra aí, entendeu, e nos interior aí
, falo com o senhor aqui do Pascoal Ramos aqui
e a companheira aí, a Lu, tá ligando pra nóis aqui do Pascoalzinho pra falar sobre um negócio dum cartão aí (...)”
. (
Sic –
Relatório Técnico Final n.o 003/2017 no

ID 199685724 - Pág. 364) – Destaquei.

Como é cediço, tais relatórios investigativos, por degravarem dados de celulares e examinarem conversas interceptadas, tudo mediante a devida autorização judicial, submetem-se ao contraditório diferido e possuem
natureza de
prova não repetível
, de modo que
se prestam plenamente a respaldar a prolação do édito condenatório
, sem que se possa falar em ofensa à regra do art. 155,
caput
, do CPP.

Nesse sentido:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.o 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Deste modo, a prova documental em questão, embora produzida na fase extrajudicial, mas embasada que está sobre elementos de natureza não repetível, como as conversas interceptadas, é hábil a demonstrar o pertencimento do recorrente
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, vulgo
“Ceará”
, à organização criminosa Comando Vermelho, no âmbito da qual exercia a função de “disciplina” de outros faccionados presos, no interior do ergástulo público de Água Boa/MT.

Mesmo porque, ao contrário do que sugere a i. defesa nas razões recursais, as provas irrepetíveis não estão isoladas nos autos, pois coadunam com os
depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais civis que oficiaram no caso
.

Com efeito, sob o crivo do contraditório judicial, o investigador da Polícia Civil,
Deocleciano Lima de Sousa
,

declarou que é lotado na 1.a Delegacia de Barra do Garças/MT e que participou da apuração que deu origem à presente ação penal, destacando que, no curso das diligências, notadamente através das interceptações de conversas telefônicas,
foi capaz de identificar o ora apelante JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS, vulgo “Ceará”, como um dos integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”
e de individualizar o seu papel no âmbito da facção, qual seja, exercer a
tarefa de “disciplina” em um dos raios da Penitenciária de Água Boa/MT
, na qual ele se encontrava recluso à época
.

Nas palavras da testemunha
Deocleciano
,
in verbis
:

“Eu compus a equipe mesmo, que fez várias diligências, disso gerou um relatório. (...). Com relação a (...)
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS, vulgo ‘Ceará’, ele está preso e,
na época, foi interceptada conversa dele com a ‘Duda’. ‘Duda’ era a Carla Eduarda
. E, assim, a
conversa que eles tiveram, numa conferência, era referente, ele estava dentro do Presídio Zuzi, né, que é o presídio situado na cidade de Água Boa
, e
eles falaram a respeito de disciplina e ele foi, na época, ele era um dos ‘Disciplinas’ de um dos raios do presídio. Ele também era membro da organização
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 199684874) – Grifei.

A propósito, cumpre frisar que o testemunho de
Deocleciano
mostra-se amplamente corroborado pelos relatórios investigativos encartados ao inquérito, dos quais se infere que a codenunciada
Carla Eduarda Rodrigues dos Santos
, vulgo
“Duda”
, integraria a facção “Comando Vermelho”, no cargo de “Final da Linha”, ou seja, responsável por manter o elo entre os membros do baixo escalão, como é o caso dos “soldados” e “disciplinas” (papéis do ora apelante
JOSÉ MARCOLINO
), e os ocupantes da alta cúpula do organismo infrator, consoante se infere dos diálogos travados por
“Duda”
com os corréus
Amaury
, vulgo
“Sofrimento”
,
Willian
, vulgo
“Noturno”
e
Dejaclilton
, vulgo
“Carázinho”
. (ID 199685724 - Pág. 28/31).

Ademais, embora os delegados da Polícia Civil que presidiram as investigações,
Adriano Marcos Alencar
e
Luiz Henrique Damasceno
, em audiência instrutória, não tenham sido capazes de se recordar com precisão a específica função delitiva exercida pelo ora apelante
J
OSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, vulgo
“Ceará”
, ainda assim, puderam conferir verossimilhança à narrativa da testemunha
Deocleciano
, contextualizando em juízo que, à época dos fatos, a organização criminosa “Comando Vermelho” encontrava-se em plena atividade na comarca de origem e desenvolvia inúmeras empreitadas ilícitas na região, dentro e fora dos presídios.

Em juízo, a testemunha
Luiz Henrique Damasceno
aduziu que a investigação que originou a presente ação penal teve início em 2016, na cidade de Barra do Garças/MT, e, posteriormente, no ano de 2018, foi remetida já em estado avançado à Gerência de Combate contra o Crime Organizado (GCCO), da qual o depoente era titular, sendo que, nesta condição, buscou dar continuidade à apuração dos fatos, que se relacionavam a ataques praticados por facção criminosa contra órgãos incumbidos da segurança pública, como incêndio à viatura do Sistema Prisional, ameaças a agentes penitenciários e disparos de arma de fogo na Delegacia de Barra do Garças.

Luiz Henrique
também deu conta da estrutura organizacional do grupo infrator, recordando-se do papel de liderança ocupado pelos codenunciados
Renildo
,
Aldemir
e
Gilson
em relação aos demais, assim como rememorou-se da função de Recursos Humanos (RH) exercida por outros faccionados.

Por fim, a testemunha ratificou em juízo os relatórios investigativos por ele firmados na etapa inquisitiva.

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, a testemunha
Adriano Marcos Alencar
declarou que é o delegado lotado na 1.a Delegacia de Barra do Garças/MT e que, no ano de 2016, diante dos diversos delitos perpetrados por organização criminosa no município, recebeu do Delegado Regional a incumbência de intensificar o combate aos grupos criminais organizados, razão pela qual a equipe do declarante, em cooperação com a Polícia Penal e a Polícia Militar, deflagraram operações, em meio às quais notaram que os faccionados passaram a se comunicar por grupos de
WhatsApp
e outras redes sociais, sempre se identificando através dos seus apelidos, os quais eram constantemente alterados, para dificultar o trabalho de detecção policial.

Adriano
prosseguiu relatando que, em diligências no interior dos presídios, os investigadores
coletaram relação de pessoas envolvidas com o “Comando Vermelho” e apreenderam inclusive o estatuto do grupo
, destacando ainda que o grande elemento do inquérito consistiu nas degravações das conversas mantidas entre os investigados, mediante as quais foi possível identificar faccionados e desvelar a função de cada um, na maioria das vezes vinculada ao tráfico de entorpecentes.

A testemunha asseverou que incumbia aos investigadores analisar as degravações e elaborar os relatórios, nos quais indigitavam os suspeitos e individualizavam as respectivas condutas, ressaltando o depoente um dos alvos da investigação
sub judice
, de nome
“Duda”
,
mantinha contato com outros faccionados enredados no narcotráfico e na função de “disciplina” no âmbito do organismo infrator
, o que certamente corrobora o conteúdo dos relatórios de interceptação telefônica e o depoimento judicial da testemunha
Deocleciano Lima de Sousa
.

Nos termos colocados pela testemunha
Adriano
em juízo,
“Tinha uma investigada daqui, de nome ‘Duda, que é quem fazia contato com eles, teve contato com eles
. E o contexto dessa conversa (...), não me recordo o apelido de qual deles aí (...)
a conversa, que foi entre os membros da organização, foi sobre uma questão de tráfico.
E a
outra conversa que eu me recordo era essa questão de Disciplina
. Essas
pessoas que, por algum motivo, doutor, elas estariam descumprindo ordem dentro da organização
. (...).
Essa ‘Duda’ foi uma liderança que nós tivemos aqui (...) e teve contato com ele
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 199684874) – Negritei.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
Deocleciano
,
Luiz Henrique
e
Adriano
consistirem nos policiais
responsáveis por investigar o caso
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Deste modo, tenho que as provas, notadamente as conversas interceptadas dos coacusados e o depoimento prestado em juízo pelo investigador
Deocleciano
, denotam, à saciedade, a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar
a agremiação ilícita, ainda que informalmente, de maneira estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como evidenciam a intenção do agente de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico).

No afã de elidir qualquer dúvida quanto à estrutura organizacional do grupo ao qual o apelante pertencia e o vínculo associativo permanente e estável de seus membros, têm-se não só os relatórios investigativos, mas o próprio
Estatuto do CVMT
, apreendido na penitenciária onde o apelante estava recluso à época
(ID 199685725 - Pág. 89/94), e do
Ofício n.o 1413
/2017/1aDPBG/RRDA, o qual contém
quadro sinótico com a
árvore hierárquica da facção
, constante do item 2.2.3 do referido documento (ID

199685724 - Pág. 401), assim como os
valores das mensalidades recolhidas em prol do organismo
, as
movimentações financeiras em contas bancárias dos faccionados
e a
destinação da receita espúria
, designada à
aquisição de armas de fogo e de veículos
, para cometimento de outros crimes, conforme itens 2.3 e 2.3.1 do referido documento (ID 199685724 - Pág. 402/406).

Demais disso, é possível inferir do aludido Ofício n.o 1413/2017/1aDPBG/RRDA (ID 199685724 - Pág. 424/425), assim como do Relatório Policial e do Relatório Técnico n.o 003/2016 (ID 199685724 - Pág. 82/89 e Pág. 90/92), o envolvimento do grupo em outros delitos e atentados a órgãos e repartições públicas, inclusive com o
emprego de arma de fogo
, o que denota também
a
natureza armada
da agremiação ilícita
.

Por fim, frise-se que não resta dúvida quanto ao
envolvimento de menor de idade
na organização criminosa
, tendo em vista, por exemplo, os atos infracionais perpetrados pelos então adolescentes
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
e
Kywsllen Martins Vieira
(incêndio de duas viaturas do sistema socioeducativo), no interesse da facção, consoante Relatório Policial e Relatório Técnico n.o 003/2016 (ID 199685724 - Pág. 82/89 e Pág. 90/92); tampouco quanto à
relação mantida
entre o organismo infrator integrado pelo apelante com outras
organizações criminosas independentes
, como a autodenominada
“Família do Norte”
, conexão esta intermediada pelo faccionado e codenunciado
Fernando Ferreira Abreu
, vulgo
“Bala”
.

Aliás, ao tratar da conexão entre a organização criminosa
sub judice
e a chamada
“Família do Norte”
, o Ofício n.o 1413/2017/1aDPBG/RRDA discorre que é
“importante destacar que a Organização Criminosa FDN – Família do Norte -, é ‘associada’ do Comando Vermelho e atua principalmente na Região Norte do País, sendo responsável inclusive, pela morte de 56 (cinquenta e seis) detentos em Manaus (01/01/17), num confronto travado entre o CV, aliado a FDN contra o PCC – Primeiro Comando da Capital”
. (ID 199685725 - Pág. 7).

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas arrecadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para implicar o envolvimento do apelante no delito de organização criminosa majorada que lhe é atribuído.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho
condenatório
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS
, a
fim de
REJEITAR

as preliminares
arguidas, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0046818-71.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024